Tribunal: TJMT
Processo: 1038240-08.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038240-08.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), JACKSON RICARDO MARTINS GONCALVES - CPF: 570.115.671-00 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO PROCESSUAL – PROCESSO 100% DIGITAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – INÉRCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. “O inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil estabelece que o processo será extinto, sem julgamento do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Não sendo respeitado pelo Juízo a
quo
o prazo de inércia do autor de 30 (trinta) dias úteis para que sejam promovidos os atos e as diligências que lhe incumbir, deve a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito ser anulada”
(1a Câmara de Direito Privado - N.U 1050695-34.2020.8.11.0041 – Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias – Julg. 31/08/2021)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão”
(Proc. no 1038240-08.2018.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra JACKSON RICARDO MARTINS GONÇALVES, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos II e III e § 1o, todos do CPC (Id. 111050531)

A Seguradora sustenta que, conforme estabelece o § 1o do art. 485, III, do CPC, deverá a parte ser intimada pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 dias, o que não ocorreu, e que
“não é suficiente a alegação de a vara ser 100% digital com fito de suprir a intimação pessoal”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, cassada a sentença, seja determinado o retorno dos autos para o seu regular processamento.

Não foram apresentadas contrarrazões ante a inexistência de intimação da parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 485 do CPC é claro e objetivo acerca dos pressupostos necessários à caracterização do abandono processual, estabelecendo que, quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, caso o processo fique abandonado por mais de 30 dias, a parte deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias (§1o), e, não o sendo, a solução é simples: deve ser decretada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos (inciso III).

Vê-se, no caso, que, em 13.10.2021, a MMa. Juíza determinou a intimação da parte autora
“por sistema ou e-mail e seu advogado”
para se manifestar nos autos no prazo de 05 dias sob pena de extinção do feito (cf. Id. 111050529), e em 21.10.2021 foi certificado pela secretaria que a
“
parte autora foi intimada pela imprensa através do(a) seu(sua) advogado(a) no id. 66156152 e intimado pessoalmente por sistema id. 66426667 para providenciar a citação e intimação da apreensão da parte requerida no prazo de cinco dias, mas, permaneceu inerte”
(Id. 111050530)
.

Então em 21.10.2021 sobreveio a sentença de extinção do feito nos seguintes termos:

“O presente feito encontra-se paralisado além do prazo legal, sem que à parte autora tenha dado qualquer impulso processual, apesar de intimada, diante da certidão dos autos.

Razão pela qual, foi determinada a intimação pessoal da parte autora, por sistema ou email, forma legal em processo virtual e de seu advogado, pelo diário eletrônico para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção..

No caso, esta Segunda Vara Especializada de Direito Bancário é 100% digital, onde a parte autora é intimada, pessoalmente, por Sistema ou E-mail, como indicado nos autos.

Assim, efetivada a intimação pessoal da parte autora e de seu advogado, deixaram transcorrer o prazo assinalado, sem qualquer manifestação, mesmo advertidos da pena de extinção do feito, conforme certidão exarada nos autos.

Não demonstraram interesse no prosseguimento do feito, mantendo-se inertes. Comprova assim, que a parte autora e seu advogado não estão interessados no reconhecimento do direito anunciado na exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da Lei.

O processo em questão necessita de prosseguimento para prestação jurisdicional pois está arrolado na Meta do CNJ, não podendo ficar, perpetuamente, aguardando manifestação do autor, que não dá impulso processual, apesar de intimado, mesmo advertido da pena de extinção.

No caso, deve ser julgado pela inércia do autor, diante a ausência de postulação adequada ao prosseguimento do feito, procrastinando o encerramento da prestação jurisdicional.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – II e III - § 1o do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pelo requerente. Revogo a liminar concedida nos autos. Deverá a parte comprovar nos autos a restituição do bem em mão de quem foi apreendido, no prazo legal, sob pena de bloqueio no valor do bem conforme Tabela Fipe.

Incialmente, importa mencionar que 2a Vara Especializada de Direito Bancário desta capital é 100% (cem por cento) digitalizada, implementada pelo Selo de Autenticação contemplado por este Tribunal de Justiça. Assim, tem-se que a parte autora é intimada pessoalmente, por Sistema ou e-mail, a dar prosseguimento ao feito.

O fato objetivo da paralisação do processo, à falta de providência afeta exclusivamente à parte autora, deve ser qualificado pelo
“abandono”
, e por abandono, na acepção contextualizada do vocábulo, deve-se compreender o desinteresse inequívoco do promovente da causa, evidenciado por circunstâncias reveladoras da falta de comprometimento mínimo para com o prosseguimento útil do processo.

No caso, em 04.10.2021 a parte autora peticionou nos autos requerente consultas no sistema BACENJUD e INFOJUD (Id. 111050528), pedido indeferido pelo Juízo (13.10.20201) porque as pesquisas já haviam sido deferidas em outra oportunidade e, após referido ato processual, o magistrado determinou a intimação do autor (Id. 111050529) e logo após o decurso do prazo (21.10.2021), foi proferida a sentença de extinção do feito (Id. 111050531)

Importante frisar que inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil dispõem que o juiz não resolverá o mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, deixando de promover os atos e as diligências que lhe incumbir. Caso não cumprida a determinação, a parte deverá ser intimada, pessoalmente, para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, consoante o § 1.o do mesmo dispositivo.

Note-se que o feito não ficou paralisado por mais de 30 dias, já que entre a data da certidão do decurso do prazo (21.10.2021), e o despacho do Juízo, determinando a intimação do autor para manifestar-se, sob pena de extinção do feito (13.10.2021), foram só de 8 dias. Portanto, a sentença de extinção do feito por abandono processual foi proferida em completa dissonância do que dispõe o art. 485, §1o, do CPC e do posicionamento jurisprudencial consolidado pelo eg. STJ no sentido de que a extinção por abandono pressupõe intimação pessoal do autor.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA – (...) 3. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada
quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito
” (
Grifei
– STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1466279/MS – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. (...) 1. Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, §1o, do CPC de 1973” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1660590/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 01/06/2017, DJe 06/06/2017).

Não há, pois, mínima evidência de inércia injustificada da parte autora, pelo que a sentença de extinção não pode prevalecer.

Pelo exposto, provejo o recurso para cassar a r. sentença e ordenar a devolução dos autos à instância de origem para regular processamento.

Custas pela parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022